Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO NA CONDUTA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ACRÉSCIMO DA FASE ANTERIOR. HIERARQUIA DAS FASES. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, o dolo do réu na conduta criminosa.
2. Não se aplica o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes.
3. Para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
6. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável na hipótese. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.